Tribunal: STJ
Processo: 0029578-66.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985345 - RJ(2025/0249814-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FLÁVIO GUIMARÃES LAURIA - RJ084989
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE SA MOREIRA
ADVOGADOS
: CLEIDI NORONHA DA SILVA - RJ214847
ISADORA NORONHA DA SILVA PERES - RJ246526
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Não se configura o vício de omissão no acórdão impugnado
quando o Tribunal de origem procede à análise exauriente da
controvérsia, enfrentando, fundamentadamente, as questões
necessárias ao deslinde da causa, ainda que não adote a tese
sufragada pela parte recorrente.
2. Existindo fundamento autônomo suficiente no acórdão
recorrido, não impugnado nas razões do especial, incide, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a40fa750-aa1a-49c2-bde1-c854872a9481

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a40fa750-aa1a-49c2-bde1-c854872a9481

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985345 - RJ (2025/0249814-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FLÁVIO GUIMARÃES LAURIA - RJ084989
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE SA MOREIRA
ADVOGADOS
: CLEIDI NORONHA DA SILVA - RJ214847

ISADORA NORONHA DA SILVA PERES - RJ246526
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Não se configura o vício de omissão no acórdão impugnado
quando o Tribunal de origem procede à análise exauriente da
controvérsia,
enfrentando,
fundamentadamente,
as
questões
necessárias ao deslinde da causa, ainda que não adote a tese
sufragada pela parte recorrente.
2. Existindo fundamento autônomo suficiente no acórdão recorrido,
não impugnado nas razões do especial, incide, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão de minha lavra, em que conheci do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, pela ausência
de negativa de prestação jurisdicional e pela incidência da Súmula 283 do STF.
O recorrente sustenta que houve violação ao
II, do CPC,
art. 1.022,
uma vez que persiste a omissão alegada no acórdão recorrido, e que não é caso de
aplicação da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA53605343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:23
Código de Controle do Documento: d58ccce0-4d7c-418a-b45c-604c2bf818c6

Decorrido o prazo legal, a parte agravada não apresentou impugnação
(e-STJ fl. 265).
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões suscitadas, a irresignação não merece
acolhimento.
Nos termos do que restou consignado na decisão singular, em relação
à alegada ofensa ao
II, do
cumpre destacar que, ainda que o
art. 1.022,
CPC/2015,
recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há, necessariamente, ausência de manifestação. Não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo
qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie.
No caso, o tribunal
efetivamente enfrentou a questão acerca
a quo
da alegação de nulidade da decisão proferida, nos seguintes termos (e-STJ fls. 57/59):
Ao ajuizar a ação, o candidato agravado era, como efetivamente ainda o é,
possuidor de mera expectativa de direito em lograr aprovação no concurso
público, e assim não haveria necessidade de incluir o agravante no polo passivo,
até porque, em que pese haver entendimento jurisprudencial em contrário, não se
vislumbra caso de formação de litisconsórcio passivo necessário.
Note-se que, quando o Estado do RJ contratou a parte ré, Fundação Getúlio
Vargas, para elaboração e execução do processo seletivo para o cargo de
investigador de polícia civil, esta se tornou executora do certame, atuando por
delegação. Neste sentido é a jurisprudência do STJ:
(...)
Atuando por delegação, deveria a Fundação Getúlio Vargas, informar o
agravante de eventual decisão judicial com repercussão no concurso público que
organiza e executa, ou quiçá se utilizar de uma das formas de intervenção de
terceiro, para que o Estado do RJ pudesse se defender das imputações.
Ao que tudo indica, no entanto, tais providências não foram tomadas, e assim,
não há que se falar em violação ao devido processo legal, contraditório e a ampla
defesa, até porque o pedido formulado à inicial é dirigido à organizadora do
certame. Veja-se o pedido formulado:
Documento eletrônico VDA53605343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:23
Código de Controle do Documento: d58ccce0-4d7c-418a-b45c-604c2bf818c6

“... Seja, ao final, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de determinar a
anulação do ato que tornou o Autor inapto na entrevista de heteroidentificação,
consequentemente, que ele seja considerado apto por este juízo, incluindo-o na
lista de aprovados nas vagas de reserva para negros, no cargo de Investigador
Policial de 3a classe do Estado do Rio de Janeiro –PCRJ, uma vez que preenche
todos os requisitos necessários e evidentes de uma pessoa negra...”
Com efeito, o que se impôs ao Estado do RJ, nada mais é do que consequência
lógica da tutela deferida pela 1a Câmara de Direito Privado, que determinou não
só a realização de perícia, como também a reserva da vaga, e o prosseguimento
do agravado no certame.
A ré Fundação Getúlio Vargas, se defende no feito originário da anulação do ato
administrativo que tornou o autor inapto no exame de heteroidentificação, mas a
reserva da vaga depende da atuação direta do agravante, tanto que a publicação
do edital para convocação para fases seguintes do concurso fica a cargo da
Secretaria de Estado de Polícia Civil, que aponta os candidatos que estão em
situação “sub judice”. Veja-se o edital constante do feito principal (index
106607376):
(...)
Há, portanto, ampliação subjetiva da relação processual, e o agravante, que não é
parte no feito e, como asseverado anteriormente, não se enquadra na posição de
litisconsorte passivo necessário, não terá prejuízo, caso opte por postular junto ao
Juízo a quo sua intervenção no feito como assistente, recebendo o processo no
estado em que se encontra, na forma do
par. único do CPC.
art. 119,
No tocante às demais alegações, do excerto acima transcrito, verifica-
se que, nas razões do especial, a parte recorrente não impugnou especificamente os
seguintes fundamentos do aresto recorrido: a) dever da Fundação Getúlio Vargas, ao atuar
por delegação, de informar o agravante de eventual decisão judicial com repercussão no
concurso público ou ao utilizar uma das formas de intervenção de terceiro para que o
Estado do Rio de Janeiro pudesse se defender das imputações; b) o pedido formulado à
inicial é dirigido à organizadora do certame e o que se impôs ao Estado do Rio de Janeiro é
consequência lógica da tutela deferida pela 1a Câmara de Direito Privado, uma vez que a
reserva da vaga depende da atuação direta do agravante.
Ocorre que, "(...) como a fundamentação supra é apta, por si só, para
manter o decisum combatido, e não houve contraposição recursal ao ponto, aplica-se na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF: 'é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e
o recurso não abrange todos eles.'" (
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1666566/RJ,
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2017,
19/6/2017)
Documento eletrônico VDA53605343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:23
Código de Controle do Documento: d58ccce0-4d7c-418a-b45c-604c2bf818c6

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:23
Código de Controle do Documento: d58ccce0-4d7c-418a-b45c-604c2bf818c6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.345 / RJ
Número Registro: 2025/0249814-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00295786620248190000
00585741120238190000
08009376420238190034
202524505447
295786620248190000 585741120238190000 8009376420238190034
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FLÁVIO GUIMARÃES LAURIA - RJ084989
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE SA MOREIRA
ADVOGADOS
: CLEIDI NORONHA DA SILVA - RJ214847
ISADORA NORONHA DA SILVA PERES - RJ246526
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - RESERVA DE VAGAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FLÁVIO GUIMARÃES LAURIA - RJ084989
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE SA MOREIRA
ADVOGADOS
: CLEIDI NORONHA DA SILVA - RJ214847
ISADORA NORONHA DA SILVA PERES - RJ246526
TERMO
Documento eletrônico VDA54843727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: a904b9a9-5166-4e49-8d0d-ca8f3f52d317

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: a904b9a9-5166-4e49-8d0d-ca8f3f52d317